Tribunal: STF
Processo: ARE 1355395
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CANGUÇU. LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR N. 4.695, DE 2018, INSTITUINDO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. PLANTA DE VALORES. 1. Caso em que apesar de apontados como violados também os dispositivos da Constituição Federal e Estadual no que diz respeito à alegada afronta ao princípio da publicidade, na verdade, o alegado antagonismo advém do cotejo do teor da legislação infraconstitucional com a lei objurgada, e não propriamente entre esta e a Constituição, caracterizando, no máximo, o que se denomina de crise de legalidade, e não de constitucionalidade, o que inviabiliza o conhecimento do pedido, no ponto. 2. Não verificada afronta aos princípios do Estado de Direito, legalidade, isonomia, capacidade contributiva ou vedação do efeito de confisco. Ao revés, a atuação legislativa teve por base estudo prévio realizado pela Administração para corrigir distorções e defasagem histórica verificada nos valores venais dos imóveis. Ausência de vício formal ou material de inconstitucionalidade. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, JULGADO IMPROCEDENTE” (fl. 3, e-doc. 22).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o art. 37, o inc. I do art. 150 e o inc. I do art. 156 da Constituição da República.



    Sustenta “vício insanável no curso do processo legislativo municipal, porquanto não atendido o trâmite exigido para a promulgação da Lei Complementar nº 4.659/2018, frente a manifesta não observância à publicitação da matéria no curso dos debates legislativos” (fl. 10, e-doc. 29).



    Alega que “a Lei Complementar municipal nº 4.695/2018 promove a majoração do valor de IPTU no município de Canguçu, sem que houvesse prévia lei instituidora de Planta de Valores, mediante a adoção de processo técnico, conforme as normas ABNT, por meio do qual o município terá condições de apurar o valor venal do imóvel, assim compreendido o valor de mercado deste, base de cálculo do IPTU e demais tributos imobiliários” (fl. 11, e-doc. 29).



    Pede seja dado “provimento ao recurso para, reformando o v. Acórdão recorrido, afastar a violação perpetrada aos arts. artigos 5º, inc. II; 150, I, e 37, ambos da Constituição Federal, na medida em que perceptível que a Lei Complementar municipal nº 4.695/2018, ao não ser oficialmente publicada, incorre em vício de inconstitucionalidade formal, porquanto não revestida de todas as fases que consubstanciam o processo legislativo regular; c) Declarar a inconstitucionalidade integral da Lei Complementar municipal n.º 4695, de 31 de agosto de 2018 e de seus anexos, com o consequente restabelecimento das normas legais pretéritas de regência da matéria” (fl. 15, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 34).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega inaplicabilidade da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No recurso extraordinário, o agravante não impugnou os seguintes fundamentos do acórdão recorrido:



    “a atuação legislativa teve por base estudo prévio realizado pela Administração para corrigir distorções e defasagem histórica verificada nos valores venais dos imóveis, o que afastaria a alegação de violação ao princípio da capacidade contributiva, moralidade administrativa e da eficiência.



    (…) Observe-se que houve participação popular, nos moldes de uma democracia participativa. Isso porque, em 26/07/2018, foi realizada audiência pública, que contou com a presença de alguns munícipes, momento em que o Prefeito Municipal e o representante da empresa Metrocil fizeram vários esclarecimentos à comunidade”, (IV) 



    (…) Houve também um projeto de lei de iniciativa popular cerca de dois meses após a publicação da lei, ou seja, em 16/10/2018, a fim de revogá-la, contendo a assinatura de 5.204 subscritores, a indicar pleno conhecimento da legislação e de seus efeitos pelos munícipes.



    (...) foram observados os ditames legais para a publicação da lei observada a característica do ente público que a editou tratar-se de município, que que não possui órgão de imprensa oficial, sendo, portanto, válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação dos seus termos na sede da Prefeitura, o que, no caso, restou realizado conforme declaração juntada à fl. 1.183, que indica que a lei objurgada esteve afixada no mural da Prefeitura de 31/08 a 31/10/2018” (e-doc. 22).



    A ausência de impugnação desses fundamentos, suficientes para a manutenção da decisão, atrai a incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.303.699-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.5.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível recurso extraordinário quando a decisão recorrida está assentada em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Súmula 283/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.130.505-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.5.2019).



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO MATERIAL AOS COFRES PÚBLICOS. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO JULGAMENTO DO ARE 824.781-RG (REL. MIN. DIAS TOFFOLI, TEMA 836). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 722.483-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma Turma, DJe 23.9.2015).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual somado ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora